Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-20.2021.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000715-20.2021.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERIDAN JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Eridan Josefa de Oliveira Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário, com compensação da quantia recebida, e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A autora sustenta que não contratou o empréstimo, embora tenha sofrido descontos mensais desde 2021, e pleiteia, em grau recursal, a restituição em dobro dos valores e a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir
3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não decorre automaticamente da cobrança indevida, exigindo demonstração de má-fé ou ausência de engano justificável por parte do fornecedor.
4. No caso, embora reconhecida a nulidade do contrato por ausência de comprovação da contratação, não há elementos suficientes que evidenciem conduta dolosa ou abusiva da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, sendo adequada a restituição simples, com compensação, conforme art. 182 do Código Civil.
5. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
6. A quantia de R$ 3.000,00 mostra-se adequada às funções compensatória e pedagógica da indenização, não se revelando ínfima nem excessiva, além de estar em consonância com a jurisprudência em casos análogos.
7. Ausência de demonstração de erro na valoração dos critérios adotados na sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé ou ausência de engano justificável do fornecedor.
2. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo indevida sua majoração quando fixado em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000715-20.2021.8.05.0012
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA